Tribunal: STF
Processo: RE 91257
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO O PROCESSO E JULGAMENTO DE
RECLAMAÇÃO VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO, DESDE
QUE FUNDADA EM RELAÇÃO JURÍDICA ESTIPULADA POR FORÇA DO CONTRATO DE
TRABALHO, ESTRANHA AO SISTEMA DA PREVIDENCIA SOCIAL.